Tribunal: STF
Processo: HC 220843
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eder Pereira Bahia em favor de Jonas Pereira de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 765.859/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOBRE AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 16, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180 do Código Penal (receptação), à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 



    Afirma que o paciente estava constituído de defensor dativo e este, sem consultar o assistido, optou por não recorrer do acórdão. (p. 2)



    Alega que o paciente estava preso por outro processo e não foi pessoalmente intimado do acórdão. (p. 10)



    Argumenta que a manifestação do defensor optando por não recorrer do acórdão deve ser invalidada em razão da “falta de adequada orientação ao recorrente sobre a possibilidade de recorrer e dos efeitos jurídicos do não exercício desse direito, em especial sobre o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena aplicada”. (p. 12-14)



    Requer a suspensão da eficácia da condenação penal e a desconstituição do trânsito em julgado do processo a fim de devolver o prazo para apresentação de recurso em segunda instância.



    Solicitadas informações à Procuradoria-Geral da República (eDOC 19), esta opinou pela denegação da ordem. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido.



    Posta essa moldura fática, observo que o direito de defesa constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, em sua acepção originária, proíbe a utilização ou transformação do homem em objeto de processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações.



    O caso dos autos, todavia, não comporta a concessão da ordem. Explico. 



    Certo é que o fato de o defensor dativo não ter interposto os respectivos recursos especial e extraordinário contra a decisão proferida em sede de apelação não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É que vigora, em nosso ordenamento jurídico, o princípio da voluntariedade dos recursos, segundo se comprova da simples leitura do art. 574, caput, do CPP: “Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz”.



    Cito precedentes:



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 105.308, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 16.10.2014)(grifo meu)



    “HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA - COMPARECIMENTO DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO - MERA FACULDADE PROCESSUAL - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - ATO FACULTATIVO - NULIDADES INEXISTENTES - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR FALTA DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE CARÁTER PROBATÓRIO - FASE DO ART. 499 DO CPP - NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - NÃO OBRIGATORIEDADE - COMPORTAMENTO PROCESSUAL FACULTATIVO - INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - PRERROGATIVA PROCESSUAL INERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO - ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.”(HC 73.671, Relator(a): Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 23/04/1996, DJe 22.11.2012)(grifo meu)



    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste writ. 



    Desse modo, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF, denego a presente ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente